Tribunal: TJDFT
Processo: 0715997-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. MULTA.
I – As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu da apelação cível deserta.
II – O prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo, após a revogação da gratuidade de justiça é peremptório, nos termos dos arts. 101, §2o, e 1.007, §§ 4o e 5o, do CPC.
III – O agravo interno é manifestamente improcedente e a votação pela improcedência foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.
IV - Agravo interno desprovido.